Tribunal: TJBA
Processo: 8125787-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8125787-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGANTE: EDSON VENANCIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO/EMBARGADO: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CONTROVÉRSIA. INDEVIDA INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISBACEN. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO ATACADO. INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DO TEMA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. RECURSO. PROTELAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração, nos autos da apelação n. 8125787-16.2022.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.